Tribunal: TJPA
Processo: 0819733-90.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819733-90.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA INES GATO SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidora em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O acórdão reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à conversão do contrato, à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto (i) à necessidade de comprovação da má-fé para justificar a repetição do indébito em dobro e (ii) à razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de falha na prestação do serviço, independentemente de má-fé.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, sendo considerado proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e do dano causado.

A natureza dos embargos revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, o que não se coaduna com os limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC.

Ausente qualquer vício que justifique a modificação da decisão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé, sendo suficiente a falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar configura-se in re ipsa, e sua quantificação deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo restringir-se à correção de vícios objetivos, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III e IV; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 532; TJ-MT, EDcl no Processo 00017841620198110082, Rel. Marcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, EDcl no Processo 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18 ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819733-90.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: MARIA INES GATO SOARES

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. em face do Acórdão de Id 25689053, que julgou parcialmente provido o recurso interposto em face de
sentença proferida nos autos da declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais proposta por MARIA INES GATO SOARES contra a apelante.

Cuidam os autos recursais de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA INES GATO SOARES
em face da sentença que julgou improcedente sua ação contra o
BANCO BMG S.A.
, na qual busca a
declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
devido à contratação de empréstimo consignado atrelado a um cartão de crédito, o qual a recorrente alega jamais ter solicitado ou utilizado.

Transcrevo parte da sentença recorrida, Id. 24162207:

“(...)

É o relatório. Decido.

No caso em apreço, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas, portanto, é cabível o julgamento antecipado do pleito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil/2015.

As preliminares apresentadas pela parte ré ficam prejudicadas, pois o resultado do julgamento não prejudicará seus interesses ao mesmo tempo em que se prestigia a resolução do mérito (artigo 488, do Código de Processo Civil).

Avançando ao mérito da controvérsia, reconhecendo, inicialmente, a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90) à presente demanda, pois trata-se de uma relação consumerista, de modo que a Instituição Financeira requerida é a fornecedora de serviços bancários, nos termos do art. 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ ("o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras"), e a requerente qualifica-se como consumidora, conforme dispõem o art. 2º c/c com o art. 17 do referido diploma legal.

Com efeito, negando o demandante a celebração do negócio jurídico supostamente firmado junto ao réu, entendo inviável exigir-lhe a produção de prova desse fato negativo, competindo ao réu, por força do art. 333, inciso II, do Código de Ritos, provar a existência do válido vínculo contratual, proveniente da regularidade na adesão do contrato de empréstimo consignado pelo autor.

Com base nisso, o requerido, carreou aos autos cópia do contrato concernente ao cartão de crédito consignado isento de vícios, subscrito pela requerente, bem como comprovantes e faturas que demonstram que ela utilizou o cartão.

Desta feita, constata-se que o negócio foi efetivamente realizado, pois, dos dados do instrumento contratual, não há nenhum indício de fraude praticada.

Assim, observo que as partes, livres e capazes, firmaram contrato referente ao cartão de crédito bancário em indubitável manifestação de livre consentimento e concordância com todas as condições constantes no referido contrato.

Destarte, entendo que o réu logrou êxito em demonstrar a existência da específica contratação entre ele e a parte autora, desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.

No mais, a parte autora poderá solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado ao requerido a qualquer momento, observando as cláusulas contratuais.

Dessa forma, diante da demonstração de fato impeditivo da pretensão da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, regular contratação, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e nem mesmo se evidencia vício de consentimento da requerente, tampouco lesão ou abusividade, afastando-se, portanto, a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

Desse modo, considerando todo o lastro probatório constituído nos autos, concluo que restou demonstrada a existência do contrato entre as partes, sendo inviável a restituição dos valores descontados em seu provento e a indenização por danos morais.

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade dessas verbas ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/ALVARÁ. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém”

Em suas razões recursais (
Id 24162208
), argui a Apelante que a sentença merece reforma, aduzindo os seguintes fundamentos:

1. Modalidade de Empréstimo Contratada

A recorrente contratou um empréstimo consignado acreditando tratar-se de um modelo convencional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Descobriu posteriormente que a contratação se deu na modalidade de
cartão de crédito consignado
, o que impede a quitação do débito, pois os valores descontados correspondem ao
pagamento mínimo da fatura, perpetuando a dívida
.

2. Falha no Dever de Informação

A instituição financeira
não prestou informações claras e adequadas
sobre a natureza do contrato, violando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

A recorrente jamais recebeu o cartão de crédito e nunca utilizou os supostos valores disponibilizados.

A prática adotada pelo banco configura
má-fé
, pois vincula um contrato de empréstimo a um cartão de crédito sem consentimento do consumidor.

3. Prejuízos Financeiros

A recorrente sofre
descontos mensais indevidos
de seu benefício previdenciário, afetando sua subsistência.

A Reserva de Margem Consignável (RMC) impede a obtenção de novos empréstimos.

O contrato não estabelece prazo para quitação nem valores fixos para as parcelas, o que caracteriza
abusividade contratual
.

4. Jurisprudência Favorável

Há precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e de Tribunais Estaduais condenando essa prática bancária.

Cita-se a
Súmula 532 do STJ
, que estabelece que
o envio de cartão de crédito sem solicitação expressa configura prática abusiva e gera dano moral
.

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

De acordo com o
art. 6º, III e IV, do CDC
, o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados.

O banco deveria provar que a recorrente
autorizou expressamente a contratação do cartão
, o que não ocorreu.

6. PEDIDOS DA RECORRENTE

Diante do exposto, a recorrente requer:

A anulação do contrato de empréstimo vinculado ao cartão de crédito
e a
exclusão dos descontos indevidos
.

A devolução em dobro
dos valores já descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A condenação do banco ao pagamento de danos morais
, em valor adequado à gravidade da conduta e ao impacto financeiro e psicológico sofrido pela recorrente.

A inversão do ônus da prova
, com base no CDC, determinando que o banco comprove a regularidade da contratação.

Contrarrazões de
BANCO BMG S/A
no Id 24162212 refutando os argumentos apresentados e requerendo o desprovimento do recurso.

Juntou documentos.

No Id 25689053 foi proferido o Acórdão, ementado como a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, mas um empréstimo consignado tradicional, e sustentou falha no dever de informação do banco, resultando em descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu mediante indução a erro e falha no dever de informação por parte do banco; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

A inversão do ônus da prova é cabível, pois se trata de relação de consumo e a consumidora demonstrou sua hipossuficiência, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação.

O banco não demonstrou que a consumidora possuía pleno conhecimento da natureza jurídica do contrato e de suas implicações financeiras, inexistindo prova inequívoca do seu consentimento informado.

A prática de vincular um cartão de crédito consignado ao empréstimo tradicional sem esclarecimento suficiente caracteriza abusividade, violando o art. 39, V, e o art. 51, IV e VI, do CDC.

A contratação dessa modalidade de crédito gera endividamento progressivo e insolvência do consumidor, pois os descontos mensais correspondem ao pagamento mínimo da fatura, sem quitação efetiva do débito.

Configurado dano moral in re ipsa, diante dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, sendo devida indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros do Banco Central para essa modalidade à época da contratação.

Reconhecida a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, limitada aos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha no dever de informação sobre a contratação de cartão de crédito consignado vinculado a empréstimo consignado.

A prática de vincular um contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento expresso e esclarecido do consumidor caracteriza abusividade, devendo ser declarada nula.

O dano moral decorrente dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), justificando a condenação da instituição financeira à indenização.

A repetição do indébito em dobro é devida quando demonstrada a falha da instituição financeira na prestação do serviço, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138 e 927, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 532; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; TJPA, Apelação Cível 11696376, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJPA, Apelação Cível 3095699, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

Embargos de Declaração no Id 25975227.

O Banco BMG, em seus embargos, alega:

Omissão quanto à necessidade de comprovação da má-fé
para justificar a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Argumenta que os descontos foram fruto de engano justificável, com base em contrato aparentemente regular.

Omissão quanto à fixação da indenização por danos morais
, afirmando que o valor de R$ 3.000,00 seria exorbitante e configuraria enriquecimento sem causa. Argumenta que não houve abalo à dignidade da parte autora, tampouco falha grave na prestação do serviço.

Contrarrazões no Id 26569913.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo parcial provimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material.

Sobre a devolução em dobro, tem-se que o acórdão fundamentou claramente a devolução com base na falha na prestação do serviço e ausência de comprovação de consentimento claro do consumidor. Conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro é devida quando houver cobrança indevida decorrente de falha da instituição financeira. A interpretação majoritária do STJ considera que não se exige dolo, sendo suficiente a falha na prestação do serviço. O julgado adotou esta linha.

Não há omissão, pois o fundamento adotado é explícito e coerente com jurisprudência consolidada.

Sobre os danos morais, a decisão assentou que o dano moral é “in re ipsa”, decorrente da retenção indevida de verba alimentar, o que prescinde de comprovação do prejuízo concreto. Essa fundamentação está clara e presente no corpo do voto.

Não há omissão nem exorbitância evidente, e o valor de R$ 3.000,00 está dentro da margem normalmente fixada em casos análogos, não sendo desproporcional.

A leitura holística do acórdão revela fundamentação suficiente, clara e coerente com a jurisprudência predominante sobre a matéria. O embargante busca rediscutir o mérito e reavaliar a justiça do resultado, o que não se coaduna com a natureza estrita dos embargos de declaração. A decisão é compreensível, não contraditória e enfrenta adequadamente os pontos essenciais.

Assim, todos os critérios exigidos para eventual acolhimento dos embargos não se fizeram presentes. A decisão é clara, coerente e suficientemente fundamentada. Os embargos configuram mero inconformismo com o resultado, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, rejeitando-os, e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025